Tribunal: TJBA
Processo: 0110809-45.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110809-45.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CONCEICAO DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
JEFERSON JORGE DE OLIVEIRA BRAGA, GENESIO RAMOS MOREIRA

APELADO: RODOLFO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO NUNES FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSCRITOS POR ADVOGADO SEM LEGITIMIDADE PROCESSUAL. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

A impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência, não se reveste da formalidade exigida pelo art. 99, §2º do CPC.

O direito autônomo do advogado à verba honorária, previsto nos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94 e no art. 85, §14 do CPC, não exclui a exigência de representação processualmente válida para a postulação judicial que implique modificação da sentença.

A ausência de poderes do advogado que atuou após a extinção da parte que antes representava torna inválida a postulação de embargos de declaração que culminou em condenação da parte contrária ao pagamento de honorários.

Não verificada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0110809-45.2000.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data do sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora